Tribunal: TJMT
Processo: 1008142-32.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008142-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - CPF: 113.831.588-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (AGRAVADO), AGROPECUARIA SANTO ANTONIO DO XINGU LTDA - CNPJ: 29.481.722/0001-97 (AGRAVANTE), ANDRE FRANCA RODRIGUES - CPF: 278.193.778-95 (AGRAVANTE), GILBERTO FRANCA RODRIGUES - CPF: 254.334.098-05 (AGRAVANTE), JUCARA DE CASTRO FRANCA RODRIGUES - CPF: 051.417.388-25 (AGRAVANTE), TICIANA FRANCA RODRIGUES BENEZ - CPF: 158.103.878-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e o do imóvel transferido à pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
AGROPECUÁRIA SANTO ANTÔNIO DO XINGU LTDA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000079-64.2019.8.11.0017, movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE SAO FÉLIX DO ARAGUAIA
,
indeferiu a liminar que visava a não incidência de ITBI sobre a integralização de bem imóvel ao patrimônio da empresa.

O agravante alega que a imunidade é autoaplicável e terá lugar em toda a incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica, por ato de seus sócios em aumento de capital que não envolva as operações societárias de fusão, incorporação, cisão ou extinção das sociedades.

Aduz, ainda, que mesmo em caso de não aplicação da imunidade autoaplicável e que condições para a concessão da imunidade do ITBI fossem impostas, os requisitos estariam preenchidos.

Sustenta, também, que o valor atribuído ao bem transferido ao patrimônio da empresa para integralização das quotas de capital social não é requisito determinante na concessão da imunidade prevista no art. 156 da Constituição Federal, sendo meramente situação acessória, na qual o legislador concede à parte o direito de escolha sobre qual método irá utilizar para indicar o valor do bem integralizado.

Pautados nesses argumentos, requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a expedição de certidão de reconhecimento de imunidade de ITBI do imóvel transferido.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e, consequentemente, pela confirmação da tutela provisória eventualmente deferida (id. 8097080).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 8178804).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 16656969).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 16871046).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
AGROPECUÁRIA SANTO ANTÔNIO DO XINGU LTDA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000079-64.2019.8.11.0017, movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE SAO FÉLIX DO ARAGUAIA
,
indeferiu a liminar que visava a não incidência de ITBI sobre a integralização de bem imóvel ao patrimônio da empresa.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, os quais não restaram evidenciados para o togado singular, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se dos autos que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“
O Município reconhecera que, de fato, os Impetrantes fazem jus a imunidade do ITBI quando da integralização do imóvel ao patrimônio da empresa, vindo a cobrar apenas o valor sobre a diferença do montante efetivamente integralizado e o objeto da avaliação do imóvel, sendo neste ponto o objeto central destes autos.

Verifica-se que os Impetrantes alegam estarem amparados na legislação federal, no qual lhes é facultado integralizar patrimônio pelo valor constante na declaração de bens, conforme art. 23 da Lei Federal n° 9.249/95. Entretanto, da análise da declaração de imposto de renda do Sr. José Carlos Ramos Rodrigues (ID n° 17946558), não vislumbro a lógica alegada por estes, uma vez que consta a Fazenda Santo Antônio como avaliada em R$ 4.631,26 (quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos), sendo que os Impetrantes integralizaram apenas a cota de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).

Se um dos fundamentos da presente ação mandamental é a aplicação da Lei Federal n° 9.249/95, e não tendo os Impetrantes seguido as determinações estabelecidas ali, pelo que se dessume, não há que se falar em direito latente aos autores, a ensejar o deferimento de plano nesta seara perfunctória.

Se o valor constante do bem imóvel integralizado equivalesse ao valor declarado, cumprindo a legislação nesse sentido, entendo que seria o caso de aplicação da aludida norma federal, podendo utilizar-se do direito de escolha. Entretanto, pela interpretação gramatical do art. 23, §2° desta, tem-se que a diferença será tributável, escolhendo, assim, o valor de mercado. Vejamos:

[...]

Em que pese restar ainda pendente a análise da questão sobre a incidência do ITBI nesses casos pelo Supremo Tribunal Federal (RE 796.376 – Repercussão Geral), têm-se que os Tribunais Superiores têm adotado o entendimento do cabimento da incidência. Nesse sentido, colaciono recente julgado do e. TJSP:

Dessa forma, nesta seara cognitiva, entendo que não restou devidamente comprovado o direito líquido e certo aos Impetrantes, ante a ausência da probabilidade do direito.

Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar
” (id. 8097081).

Como bem consignado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal ao presente recurso, destaca-se o que dispõe o art. 156, §2º, I, da Constituição Federal:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

Além disso, necessário expor o disposto no art. 36, I, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito
;
”

Assim, apesar de a imunidade tributária discutida na presente ação possuir expressa previsão legal, em consonância com o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo,
filio-me ao entendimento de que tal benefício constitucional deva ser aplicado tão somente sobre o valor necessário à integralização da cota correspondente ao capital social da empresa agravante, incidindo o imposto sobre o valor excedente.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, INCISO I, DA CR/88. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E DAS COTAS DOS SÓCIOS. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Segundo o disposto no art. 156, §2º, inciso I, da CR/88, é constitucional a imunidade tributária para os imóveis integrados ao patrimônio de sociedade empresária em integralização de capital social, desde que a empresa não exerça atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

II. Deixando a empresa de comprovar que não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis, aliado ao fato de que o valor dos imóveis é superior à integralização do capital social, afasta-se a imunidade tributária, devendo recolher o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.025199-7/002, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/0018, publicação da súmula em 10/08/2018).

Esse, também, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, §2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.

(N.U 1013141-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

Por fim, cumpre salientar que não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária, prevista no art. 156, §2
o
, I, da CF c/c art. 36 e seguintes do CTN, porque não houve tributação sobre o valor destinado à integralização do capital social, mas apenas sobre o valor excedente do imóvel.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020